Tribunal: TJSP
Processo: 2117206-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117206-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCIANE
DE FATIMA SILVERIO PEREIRA e Paciente LARISSA GOMES DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117206-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2117206-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 15a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: LUCIANE DE FATIMA SILVERIO PEREIRA
PACIENTE: LARISSA GOMES DE FARIAS
VOTO No 49.130
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente presa denunciada pela suposta prática do delito de
tráfico de entorpecentes.
Superada a alegação de excesso de prazo
Instrução
criminal
encerrada.
Perda
do
objeto

impetraçao
prejudicada.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
da ré em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, ordem
denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
LUCIANE DE FATIMA SILVERIO PEREIRA, em favor de LARISSA GOMES DE
FARIAS, alegando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 15a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que manteve a
prisão preventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória aduzindo, em
síntese, excesso de prazo na formação de culpa, fundamentação inidônea,
ausência de violência no crime perpetrado e excepcionalidade da manutenção
das prisões preventivas diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, com
fundamento na Recomendação 62, do CNJ. (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117206-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo na
formação de culpa, a impetração, no ponto, se encontra prejudicada.
Conforme se verifica, a instrução criminal foi encerrada, as
partes apresentaram memoriais e o feito está concluso para prolação de
sentença.
Portanto, com o encerramento da instrução, resta superada
eventual alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Nesse sentido, a
jurisprudência sumulada do C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52/STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”).
No mais, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela
suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva, mantida esta em
06 de maio de 2020, em decisão fundamentada, colacionada às fls. 12/14.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto, verifico
que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto,
entendo que a paciente não preenche os requisitos para obter a benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117206-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
almejada.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade a paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência da ré em liberdade possa dar motivo a
novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter
a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira
medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117206-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado à
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Por fim, não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, julga-se parcialmente prejudicada a
impetração e, no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator